Tribunal: STF
Processo: HC 98635
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE 
   DESCLASSIFICA O DELITO E CONCEDE AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM 
   LIBERDADE. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

1. 	A presente 
   impetração visa à concessão de liberdade provisória em favor do 
   paciente, que foi preso em flagrante pela suposta prática do 
   crime de tráfico de entorpecentes.
2. 	Ocorre que, em consulta 
   ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
   Grande do Sul, verifico que foi prolatada sentença pelo Juiz de 
   Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas desclassificando 
   a acusação inicial imputada ao paciente e concedendo-lhe o 
   direito de recorrer em liberdade.
3. 	Desse modo, entendo que 
   houve evidente perda de objeto do presente writ.
4. 	Habeas 
   corpus prejudicado.